Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO E DE SE AFASTAR DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. DOSIMETRIA, REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, quando tal peça está em conformidade com os ditames do art. 41 do CPP, tendo descrito, de maneira irretocável, a conduta delituosa do agente, com todas as suas circunstâncias. De maneira a permitir a perfeita compreensão da imputação, assim como o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.
2. In casu, as circunstâncias do acidente indicam que o apelante agiu em desacordo com as normas de segurança no trânsito, restando evidente a sua culpa no acidente que culminou no falecimento da vítima, sobretudo, devido ao fato de que nem mesmo a existência de um veículo com pisca alerta ligado foi suficiente para que o réu reduzisse a velocidade e se cercasse das cautelas necessárias.
3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime, razão pela qual a pena do apelante deve ser redimensionada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.